Tribunal: TJES
Processo: 5019948-30.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019948-30.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A. B. D. C. e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019948-30.2023.8.08.0035

APELANTES:
A. B. D. C. e MIRIAM NOGUEIRA BRANDÃO

APELADO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA CIRURGIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de saúde, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, diante da realização do procedimento cirúrgico de urgência (apendicectomia) durante o curso da demanda. A apelante sustenta a subsistência do interesse processual para reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura, bem como pleiteia indenização por danos morais, materiais e estéticos e a revisão da condenação aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual após a realização do procedimento cirúrgico objeto da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulados apenas em sede recursal configuram inovação recursal; e (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à autora menor de idade, por possuir natureza personalíssima, não podendo ser automaticamente condicionada à situação econômica de seus representantes legais, incumbindo à parte contrária demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão.

4. Verifica-se que a petição inicial foi estruturada exclusivamente como ação de obrigação de fazer, visando à autorização e custeio de procedimento cirúrgico de urgência, inexistindo pedido indenizatório certo e determinado.

5. Constatado que o pedido de aditamento da inicial para inclusão de indenizações foi indeferido pelo juízo de origem após a citação da ré, por ausência de consentimento desta, e não tendo sido interposto recurso oportuno, opera-se a preclusão da matéria.

6. Consideram-se inovadores os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulados apenas em sede recursal, razão pela qual não podem ser conhecidos, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da demanda.

7. Reconhece-se que a realização superveniente do procedimento cirúrgico satisfaz a pretensão material deduzida na ação de obrigação de fazer, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional pretendido e justificando a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

8. Verifica-se, contudo, que a recusa inicial da operadora de saúde em autorizar procedimento de urgência, sob alegação de carência contratual, revela resistência indevida, em afronta ao regime jurídico dos atendimentos de urgência previsto na Lei nº 9.656/1998.

9. Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir à operadora de saúde a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois sua conduta de negativa indevida de cobertura em situação de urgência compelira a autora ao ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido apenas para reformar a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da Apelada (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A), com fulcro no princípio da causalidade, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tese de julgamento:

O direito à gratuidade de justiça possui natureza personalíssima, não podendo ser condicionado automaticamente à situação econômica dos representantes legais da parte menor.

Configura inovação recursal o pedido indenizatório formulado apenas em sede de apelação quando ausente pedido correspondente na petição inicial e indeferido o aditamento da demanda sem impugnação oportuna.

A realização superveniente do procedimento médico pleiteado em ação de obrigação de fazer caracteriza perda do objeto da demanda, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.

A negativa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde em situação de urgência atrai a aplicação do princípio da causalidade para imputação dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º, 98, §3º, 99, §§2º, 3º e 6º, 329, II, e 485, VI; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.055.363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019948-30.2023.8.08.0035

APELANTES:
A. B. D. C. e MIRIAM NOGUEIRA BRANDÃO

APELADO:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. AKEL DE ANDRADE LIMA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme se depreende dos autos, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por A. B. D. C., representada por sua genitora, em desfavor da sentença que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada contra CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a perda superveniente do interesse de agir.

O magistrado de origem fundamentou sua decisão no fato de que o procedimento cirúrgico de urgência (apendicectomia), objeto central da lide, foi efetivamente realizado no dia 15 de julho de 2023. Entendeu o juízo
a quo
que, com a satisfação do fato narrado, esvaziou-se a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Em razão da sucumbência, a Apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (estimado sobre o valor da causa), restando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignada com a sentença, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que a realização da cirurgia não afasta o interesse processual, pois subsiste a necessidade de reconhecimento da ilicitude da negativa de cobertura pela operadora. Alega, ainda, descumprimento da decisão liminar, uma vez que a menor foi transferida para hospital da rede pública (HIMABA) diante da demora da apelada em autorizar o atendimento na rede conveniada.

Defende, ademais, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, estes últimos em razão da realização de técnica cirúrgica convencional, em substituição à videolaparoscopia prescrita, o que teria resultado em cicatriz permanente. Por fim, sustenta a inaplicabilidade da condenação em ônus sucumbenciais, pugnando pela incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que a Apelada deu causa ao ajuizamento da demanda ao negar cobertura em situação de urgência.

Em contrarrazões, a apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal no tocante aos pedidos indenizatórios, alegando que tais pleitos não integraram a petição inicial e tiveram seu aditamento expressamente indeferido pelo juízo de origem, sem interposição de recurso oportuno. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando o estrito cumprimento da liminar e a inexistência de danos indenizáveis. Impugnou, ainda, a concessão da justiça gratuita.

A controvérsia em exame, portanto, cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, bem como à admissibilidade dos pleitos de indenização por danos morais, materiais e estéticos formulados apenas em sede recursal e em tentativa de aditamento indeferida na origem.

Pois bem. Inicialmente, a Apelada insurge-se contra o deferimento da gratuidade de justiça à Apelante, ao argumento de inexistir prova da hipossuficiência financeira da genitora da menor. Todavia, a irresignação não merece acolhida.

Com efeito, o direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima, nos termos do art. 99, § 6º, do CPC. No caso em exame, a autora da demanda é menor impúbere, circunstância que, por si só, evidencia a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente condicionado à situação financeira de terceiros, inclusive do representante legal. Assim, ainda que o menor esteja representado por seus pais, a aferição do direito ao benefício não se confunde, necessariamente, com a condição econômica destes. Ressalta-se, ademais, que incumbe à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não sendo suficiente a mera alegação de capacidade financeira. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR . EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE . 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal
.3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal.4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais .5. Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação.Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art . 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício
.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Assim, inexistindo nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de insuficiência de recursos, impõe-se a manutenção do benefício anteriormente concedido. Rejeito, portanto, a impugnação.

Ato contínuo, no que se refere à alegação de inovação recursal, a análise detida dos autos revela que a petição inicial foi estruturada exclusivamente como ação de obrigação de fazer, voltada à obtenção de autorização e custeio de procedimento cirúrgico em caráter de urgência. Embora haja menção genérica a “transtornos causados”, tal referência, por si só, não supre a exigência de formulação de pedido certo e determinado, acompanhado da correspondente causa de pedir.

Verifica-se que a Apelante tentou aditar a exordial para incluir pedidos indenizatórios (ID 29274146). Contudo, referido pleito foi expressamente indeferido pelo juízo
a quo
por meio do despacho de ID 50956313, fundamentado na ausência de consentimento da parte ré após a citação, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC.

É imperativo destacar que a referida decisão interlocutória não foi objeto de recurso tempestivo pela parte autora, operando-se a preclusão consumativa.

Dessa forma, os pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos configuram inequívoca inovação recursal, o que impede o conhecimento desta parcela do recurso sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da estabilização da lide.

No mérito, a sentença fundamentou-se na perda do objeto em razão da realização da cirurgia. Todavia, assiste parcial razão à Apelante no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao interesse na declaração de abusividade da conduta.

O interesse de agir deve ser analisado sob o binômio necessidade-utilidade. Embora a cirurgia tenha sido realizada, o que satisfaz a pretensão executiva material, a resistência inicial da Apelada em autorizar o procedimento de urgência sob alegação de carência contratual é incontroversa nos autos.

No caso concreto, resta evidenciado que a autora foi compelida a buscar o Judiciário em razão da negativa indevida da operadora de saúde. A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, V, 'c', estabelece o prazo máximo de carência de 24 horas para casos de urgência e emergência, tornando abusiva a recusa fundamentada em carências superiores. Se a ré não tivesse obstado o atendimento imediato na rede conveniada, a lide sequer existiria

Como consabido, a realização de procedimento médico por força de decisão judicial não afasta o interesse da parte em ver reconhecida a ilicitude da negativa inicial de cobertura, sobretudo para fins de eventual responsabilização civil e definição dos ônus sucumbenciais. Todavia, no que concerne ao pedido de obrigação de fazer, a superveniência do fato satisfativo, consistente na efetiva realização do procedimento em hospital público, esvazia a utilidade de eventual sentença condenatória futura, razão pela qual se mantém a extinção do feito, nesse ponto específico, sem resolução do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto.

A reforma da sentença faz-se necessária, no entanto, quanto à condenação da apelante aos ônus sucumbenciais. Pelo princípio da causalidade, deve responder pelas custas e honorários aquele que deu causa à instauração do processo.

No caso concreto, a apelante apenas buscou a tutela jurisdicional em razão da indevida negativa de cobertura pela apelada em quadro de apendicite aguda de menor. A resistência injustificada da operadora de saúde compeliu a autora ao ajuizamento da demanda. Portanto, a Apelada deve suportar integralmente o ônus da sucumbência.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para:
(i) não conhecer
dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e estéticos, por se tratarem de inovação recursal;
(ii) manter
a extinção do processo sem resolução do mérito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto;
(iii) reformar
a sentença apenas quanto aos ônus sucumbenciais, invertendo-os em desfavor da Apelada (CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A), com fulcro no princípio da causalidade, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.